Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-66.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001421-66.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e do consumidor. apelação cível. ação anulatória. Serviço de fornecimento de energia elétrica. fatura de recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor. Extinção do feito sem resolução do mérito. Ilegitimidade ativa. Obrigação Pessoal. Unidade consumidora registrada em nome de terceiro. Ausência de prova de vínculo contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor para questionar a validade do procedimento de recuperação de consumo por ausência de comprovação de vínculo contratual com a concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor/apelante possui legitimidade
ad causam
para discutir judicialmente débitos vinculados a unidade consumidora de titularidade de terceiro, considerando a sua alegação de que exercia a posse do imóvel na condição de locatário ao tempo do fato gerador da dívida.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo pagamento de débitos de energia elétrica é de natureza pessoal, cabendo a quem efetivamente utilizou o serviço no período de consumo.

4. A ausência de comprovação de vínculo contratual com a Concessionária/ré e a insuficiência do conjunto probatório em relação à existência da locação do imóvel inviabilizam o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante.

5. O instrumento do contrato de locação apócrifo e a ausência de elementos corroborativos, como comprovantes de pagamento de aluguel ou faturas emitidas em nome do autor, reforçam a falta de comprovação mínima necessária à demonstração do alegado vínculo contratual.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FÁBIO AURÉLIO CARDOSO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Débito
” (Proc. no 1001421-66.2021.8.11.0009), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, pois, segundo a magistrada, “
considerando que o autor não comprovou ser locatário da Unidade Consumidora em questão, tampouco providenciou a alteração da titularidade junto à concessionária de energia elétrica quando ingressou na posse do imóvel, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa
”

(cf. Id. no 240441179).

O apelante alega que a “
responsabilidade pelos pagamentos das contas e/ou débitos do fornecimento da energia elétrica de imóvel locado, enquanto vigente o contrato de locação mesmo que verbal, é obrigação do locatário obstante a disposição do art. 23, VIII, da Lei 8.245/91, mas também pelo fato de usufruir dos serviços de fornecimento de energia elétrica naquele período
”, já que a “
dívida decorrente dos serviços de energia elétrica configura-se como obrigação propter personam, de caráter pessoal, e não propter rem, ou seja, não acompanha o imóvel, sendo de responsabilidade do real consumidor do serviço prestado
”, e afirma que, por força de contrato de locação verbal, “
é quem estava se utilizando do fornecimento de energia fornecida pela concessionária no imóvel na data dos fatos, sendo então responsável pelas despesas de consumo de energia e parte legítima para demandar em Juízo com relação a infração gerada pela concessionária de energia enquanto locava o imóvel
”.

Argumenta que “
o direito posto admite os contratos verbais, incluindo os contratados de locação de imóveis urbanos, onde no interior ainda é comum a realização desse tipo de contrato
”, e que “
a prova de locação se dá através dos meios necessários admitidos em direito, que, no caso dos autos,
(dá-se)
através do contrato de locação juntado aos autos, mesmo não estando assinado, prova que havia em contrato de locação
”, tanto é que, assim que teve “
conhecimento da alegação de infração de furto de energia
”, assumiu a responsabilidade pelo débito, tendo, inclusive, firmado com a Concessionária/ré o termo de “
confissão da dívida e transferido a infração e a responsabilidade
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a sua legitimidade ativa e determinado o retorno dos autos à instância de origem para retomada do processamento da lide (cf. Id. no 240441181).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 240441184, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de “
Anulatória de Débito
”, em que o autor, ora apelante, questiona a regularidade e validade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da UC no 6/1101124-4, de titularidade do terceiro Márcio Adrei Mangolin, que ensejou a emissão de fatura eventual, no valor de R$ 6.206,32, em decorrência do faturamento a menor entre os meses de 01/2018 a 09/2019 (cf. Id. no
240440721 – pág. 7
).

A r. sentença apelada extinguiu o processo sem resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de arguida preliminar de legitimidade do autor para discutir em juízo faturas de energia elétrica do imóvel em que era locatário, sendo que as referidas faturas foram emitidas em nome do proprietário do bem, assim, verifica-se que assiste razão a parte requerida.

Isto porque, em análise aos documentos acostados nos autos, especialmente, a ‘Carta ao Cliente’ acostada no Id. 57597284 - Pág. 7, nota-se que a irresignação do autor é no tocante as faturas a partir de janeiro/2018 até setembro/2019, já por sua vez, todos os documentos da Unidade Consumidora n.o 1101124-4, que gerou o aludido débito, seja a ‘Carta ao Cliente’, faturas de débito de energia elétrica, entre outros, foram emitidos em nome do proprietário do bem imóvel, qual seja, Márcio Adrei Mangolin.

Outrossim, em que pese a parte autora tenha alegado que era locatária do bem imóvel no período que gerou do débito em questão, não consta dos autos qualquer contrato de locação residencial, ou qualquer outro documento comprobatório, assinado pelo suposto locador, que comprovasse tal alegação, uma vez que o contrato acostado nos autos (Id. 57597284 - Págs. 2/5), não está assinado pelo proprietário do bem supostamente locado pelo autor.

Ademais, mesmo que o referido contrato estivesse devidamente assinado, ainda assim não seria suficiente para comprovar a alegada condição de locatário do autor, pois conta na ‘cláusula quarta’ do contrato de locação prazo de locação que não se refere a todo o período do débito em discussão.

Desse modo, frisa-se que o débito referente à prestação de serviço de energia elétrica é de natureza pessoal, trata-se, portanto, de obrigação
propter personam
decorrente de relação contratual. Assim, somente o titular do contrato pode questionar os débitos referentes à prestação do serviço.

(...)

Além disso, o artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que ‘ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico’. Portanto, estando as faturas de energia elétrica em nome do locador, estamos diante de contrato firmado entre locador e a empresa concessionária do serviço de energia elétrica, sendo o locatário pessoa alheia a relação contratual, que sequer comprovou sua condição de locatário nestes autos. Sendo assim, não há como admitir-se que alguém venha à juízo discutir contrato firmado entre pessoas diversas.

No caso em exame, caberia ao suposto locatário providenciar a mudança da titularidade do serviço de fornecimento de energia elétrica tão logo estivesse na posse no imóvel.

Assim, considerando que o autor não comprovou ser locatário da Unidade Consumidora em questão, tampouco providenciou a alteração da titularidade junto à concessionária de energia elétrica quando ingressou na posse do imóvel, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, ACOLHE-SE a preliminar arguida, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa de Fabio Aurelio Cardoso e, via de consequência, declara-se extinto o presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”

É certo que o débito relativo aos serviços de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, ou seja, de responsabilidade de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se vinculando à titularidade do imóvel (obrigação
propter rem
), porém, no caso, conforme bem pontuou a MMa. Juíza, o conjunto probatório definitivamente não permite alcançar a conclusão, ao menos não com a segurança mínima necessária à questão, de que, em que pese a titularidade da UC estar registrada no nome de outra pessoa, o serviço de energia elétrica teria sido prestado ao autor/apelante Fábio durante o período observado no procedimento de recuperação de consumo (janeiro/2018 a setembro/2019), já que o instrumento do “
Contrato de Locação Residencial
” que veio aos autos é apócrifo (cf. Id. no 240440721 – pág. 2/5), e, embora realmente sejam admitidos quaisquer meios de prova acerca da existência de contrato de locação, não consta dos autos nenhum outro elemento probatório idôneo a corroborar e respaldar a alegação do autor/apelante, nenhuma outra correspondência ou fatura registrada em seu nome e enviada àquele endereço no período em questão, nem a prova de pagamento de alugueis ou qualquer tipo de troca entre locador e inquilino, não sendo o “
Termo de Confissão de Dívida
” juntado ao Id. no 240440734 prova suficiente e satisfatória nesse sentido, pois, para além de nada dispor a respeito de possível vínculo entre o autor Fábio e o terceiro Márcio
Mangolin (titular da UC), o documento não contém disposição ou informação que o relacione ao débito de recuperação de consumo objeto desta lide.

Ressalto, no mais, que, nos termos da jurisprudência do STJ, “
a responsabilidade do locatário ao pagamento da ‘conta de luz’ (art. 23, VIII, da Lei 8.245/91) não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição de contrato de fornecimento de energia aderido em nome do proprietário, porquanto tal preceito não vincula terceiros alheios à avença. Inteligência dos arts. 14, inciso I, da Lei 9.427/96, combinado com os arts. 2o, III, e 113, II, da Resolução 456/2000 da Aneel, bem como do art. 6o do CPC(Resp 1074412/RS, Primeira Turma, desta relatoria, DJe de 11.5.2010)
” (STJ – Primeira Turma – AgRg no REsp 1.185.667/RS, relator Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21/09/2010, DJe 27/09/2010).

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014. 2. Todavia, no caso dos autos, não obstante tenha havido contrato de locação do imóvel, não houve a alteração da titularidade contratual perante a concessionária do serviço. Assim, considerando que o proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, que não foi informada da existência do contrato de locação, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro (locatário), que com ela sequer manteve relação contratual. 3. Por conseguinte, não há falar em ilegitimidade da recorrente, proprietária do imóvel, para figurar na presente execução fiscal, não podendo se eximir de sua obrigação contratual perante a concessionária de pagamento dos pelos serviços prestados, cujas faturas de consumo estão regularmente em seu nome, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do inquilino. 4. Esse mesmo raciocínio já foi adotado por esta Corte ao reconhecer a ilegitimidade do locatário para discutir perante a concessionária questões relativas a contrato de prestação de serviços, em relação ao qual não fez parte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.105.681/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/10/2018; AgRg no REsp 1.185.667/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/09/2010; REsp 1.074.412/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/05/2010). 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - Primeira Turma - AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE. 1. O entendimento consolidado nesta Corte é de que ‘o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem’ (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011) 2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do contrato respectivo (de fornecimento de energia). Precedentes. 3. In casu, os agravantes, na condição de locatários, deixaram de providenciar a mudança da titularidade do contrato do serviço em comento (fornecimento de energia elétrica) e a pendência de pagamento da(s) conta(s), ocorrida na fluência da locação, ensejou o corte (de energia) da unidade. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Primeira Turma - AgInt no AREsp n. 1.105.681/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 18/9/2018, DJe de 9/10/2018)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO QUE NÃO SOLICITOU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM SEU NOME. 1. A responsabilidade do locatário ao pagamento da "conta de luz" (art. 23, VIII, da Lei 8.245/91) não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição de contrato de fornecimento de energia aderido em nome do proprietário, porquanto tal preceito não vincula terceiros alheios à avença. Inteligência dos arts. 14, inciso I, da Lei 9.427/96, combinado com os arts. 2o, III, e 113, II, da Resolução 456/2000 da Aneel, bem como do art. 6o do CPC. 2. No caso concreto, a recorrente deixou, oportunamente, de cientificar a concessionária de energia elétrica do contrato de locação, bem como de solicitar o fornecimento do serviço em seu nome, motivo pelo qual não tem ela legitimidade ativa para discutir a fruição de contrato de fornecimento do qual não é titular de direito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - Primeira Turma - REsp n. 1.074.412/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 4/5/2010, DJe de 11/5/2010)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e,
em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025